Tribunal: TJDFT
Processo: 0740148-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740148-45.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARILIA DE AQUINO TERRA, ESPOLIO DE MAURICIO MONTEIRO DE AQUINO EMBARGADO: MARCIO BATISTA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 20022731) interpostos por MARÍLIA DE AQUINO TERRA e ESPÓLIO DE MAURÍCIO MONTEIRO DE AQUINO, ora agravada, contra a r. decisão (ID 19721767) proferida por esta Relatoria que deferiu em parte a liminar para conceder efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso, e determinar a inscrição do nome da parte recorrida nos cadastros de restrição ao crédito (Serasajud). Os embargantes noticiam a existência de decisão nos autos do agravo de instrumento no 0724578-19.2020.8.07.0000, interposto por eles, perante esta mesma Relatoria, tendo sido proferida decisão liminar para suspender o julgamento do feito executivo, porquanto aguarda revisão dos cálculos elaborados pela contadoria judicial. Aduz que o embargado não menciona a existência do recurso em questão, em evidente má-fé, e que a r. decisão hostilizada, ao conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento em epígrafe, omitiu o exato valor executado para constar no ofício a ser dirigido à Serasa Experian. Ao final, pede sejam acolhidos os declaratórios para suprir a omissão apontada. O agravado ofereceu resposta (ID 20446849), pugnando pela rejeição dos embargos por ausência de quaisquer das hipóteses de cabimento. Assevera que, independente da quantia exata a ser adimplida, está reconhecida a falta de pagamento do débito, de modo que fica viabilizada a medida constritiva em desfavor dos devedores. É o relato do essencial. Conheço dos embargos de declaração, presentes os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o Código de Processo Civil vigente: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. A parte recorrente aponta vício no decisum, notadamente porque entende que, ante a pendência dos cálculos a serem elaborados pela contadoria judicial, haveria óbice para o cumprimento da r. decisão embargada. Inicialmente, vale destacar que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao agravo de instrumento ou à apelação, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, ou para corrigir erro material. No caso, foi deferida parcialmente a liminar para conceder efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso, e determinar a inscrição do nome da parte recorrida nos cadastros de restrição ao crédito (Serasajud), consignando que, em razão dos exaustivos esforços já envidados para localizar bens da parte executada, mostrava-se razoável o deferimento da medida vindicada, em observância aos princípios da cooperação, celeridade e economia processuais. Por oportuno, transcrevo excerto da r. decisão (ID 19721767): A respeito da pretensão do recorrente de inscrição do nome dos executados em cadastro de inadimplentes, o art. 139, inc. IV do Código de Processo Civil prevê que caberá ao Juiz, na direção do processo, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para alcançar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Estabeleceu ainda o legislador, no art. 782, § 3o, do CPC, que o Magistrado, a requerimento da parte, poderá determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. O denominado sistema Serasajud decorre de uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a SERASA S.A., permitindo o envio de ordens judiciais de inclusão de restrição, o levantamento temporário ou definitivo de restrição nos cadastros mantidos pela SERASA, a solicitação de informações cadastrais dentre outros. Portanto, trata-se de uma ferramenta ao alcance do Juiz a fim de melhor operacionalizar medidas executivas coercitivas, pois garante mais agilidade, segurança e efetividade aos procedimentos judiciais, através do envio de ofícios à SERASA por transmissão eletrônica de dados. Dito isso e diante das circunstâncias fáticas da presente demanda, em que foram envidados exaustivos esforços a fim de localizar bens da parte executada, para a satisfação do crédito exequendo, sem êxito, mostra-se razoável o deferimento do pedido formulado pelo credor de inscrição do nome da parte agravada no cadastro de inadimplentes, em observância aos princípios da cooperação, celeridade e economia processuais. Nesse sentido, colham-se julgados desta egrégia Casa de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VIA JUDICIAL. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. 1. A teor do que dispõe o artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, o juiz, a requerimento da parte, poderá determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. A inscrição da parte executada no cadastro de devedores configura mecanismo previsto na Lei Processual Cível que confere efetividade à execução. 2. No caso de serem infrutíferas as diligências realizadas para encontrar bens em nome do devedor, não se verifica óbice para a utilização do SerasaJud, na medida em que a inclusão de dados do devedor no cadastro de inadimplentes tem supedâneo, ainda, no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o emprego de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. (Acórdão 1232977, 07265843320198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 782, PARÁGRAFO 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONVÊNIO DO TRIBUNAL. CELERIDADE PROCESSUAL. COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A inovação trazida no Código de Processo Civil, com a possibilidade de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, imprime a chamada execução coercitiva ou indireta, que é aquela em que o Estado não atua diretamente na execução dos bens do devedor, mas usa mecanismos de convencimento para que o próprio devedor venha a quitar suas obrigações inadimplidas. 2. É certo que ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já foi disponibilizado o convênio denominado SerasaJud, o qual permite a inclusão rápida de dados do executado no cadastro de inadimplentes, garantindo efetividade na prestação jurisdicional. 3. Desta forma, havendo requerimento do credor e possibilidade de utilização do sistema pelo Juízo originário, descabida a negativa, que atenta contra a Celeridade Processual e Princípio da Cooperação. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1250635, 07076352420208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 29/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Por outro lado, não prospera o argumento dos embargantes de que a ausência de exatidão no valor executado obsta o cumprimento da determinação de judicial de inscrição do nome dos agravados nos cadastros de restrição ao crédito (Serasajud). Primeiro porque é evidente que há um débito a ser quitado, objeto da ação executiva. Segundo porque o ofício a ser dirigido à Serasa SA independe da informação exata acerca do valor exequendo. É o que se extrai do seguinte julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVENTOS DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELA E. 2a TURMA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO JUDICIAL CONTRÁRIA. REFORMA. IMPUGNAÇÃO DO VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA REMANESCENTE. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com relação à pretensão de penhora da remuneração do executado para satisfação da dívida perseguida nos autos de origem, esta e. 2a Turma já reconheceu a impossibilidade no julgamento do agravo de instrumento n. 0025766-30.2016.8.07.0000, relativo ao mesmo processo principal (Acórdão n. 991906). 2. Assim, a decisão do Juízo de origem que defere pedido constrição das verbas salariais do executado, ora agravante, ainda que em percentual de 10% (dez por cento), merece ser reformada, uma vez que é vedada o debate acerca de questões já decididas no curso da demanda, sobre as quais se operou a preclusão, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC. 3. Acerca da discussão do valor da dívida, o devedor foi condenado a pagar quantia certa, sendo o quantum debetum homologado pelo Juízo de origem em 30/08/2013. Decorridos 5 (cinco) anos sem a satisfação integral do débito, o credor atualizou os cálculos. A impugnação do executado, ora analisada, limita-se a afastar a incidência de juros moratórios, razão pela qual não deve ser acolhida, conforme exegese do art. 389 do Código Civil, visto que estes são devidos e evitam o enriquecimento sem causa do obrigado. 4. Segundo o comando inserto no inciso IV do art. 139 do CPC, o juiz dirigirá o processo incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. 5. Nessa perspectiva e em consonância com o espírito da norma acima disposta, o art. 782, §§ 3o e 5o, do CPC concede ao magistrado a faculdade de, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, inclusive em hipóteses de cumprimento de sentença. Trata-se de medida que configura meio coercitivo para o cumprimento das respectivas obrigações. 6. Diante desse quadro, se a análise dos autos de origem revela que, desde o ano de 2013, a parte credora busca a satisfação de seu crédito, sem, contudo, obter êxito, exsurge a necessidade e utilidade de inclusão e permanência do nome da devedora em cadastro de proteção ao crédito, a fim de compeli-la a cumprir a obrigação. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1182896, 07041375120198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 11/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliente-se, ainda, que os frágeis argumentos apresentados pela parte recorrente não se prestam para demonstrar a presença de vícios mas, ao contrário, apenas indicam a tentativa de obter efeitos infringentes. Dessa forma, inexistentes quaisquer dos vícios previstos na lei processual civil, resulta inviável a pretensão voltada para o acolhimento dos aclaratórios com a atribuição de efeito modificativo, como buscado pelos embargantes. Com essas razões, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador